Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-22.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003731-22.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), NEIDI MARA RONCONI NETO - CPF: 973.572.601-78 (APELADO), LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES - CPF: 146.605.997-44 (ADVOGADO), JULIANA SILVA JARDIM - CPF: 406.480.498-84 (ADVOGADO), BIANCA ARRUDA DA SILVA - CPF: 354.939.618-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR ILÍCITO. DÍVIDA NÃO DESCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira em razão de anotação da operação de crédito da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sob o fundamento de ausência de notificação prévia específica.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) a regularidade do registro; (
ii
) a inexistência de ato ilícito; (
iii
) a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; (
iv
) a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia específica acerca da anotação de operação de crédito no SCR basta, por si só, para caracterizar ilicitude e ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito indenizatório exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, de modo que a mera alegação de ausência de notificação prévia não supre, por si só, a necessidade de demonstração concreta dos pressupostos da responsabilidade civil.

5. A presunção de dano moral pressupõe negativação indevida ou manutenção irregular do apontamento, hipótese normalmente verificada quando a dívida inexiste, foi adimplida ou a informação permanece lançada além do prazo legal.

6. A autora não desconstitui a exigibilidade dos débitos que ensejaram os registros nem demonstra manutenção indevida das informações lançadas pelo banco, razão pela qual não comprova o ato ilícito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A ausência de notificação prévia, isoladamente considerada, não resolve a licitude material do apontamento nem configura automaticamente violação a direito da personalidade.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local reconhece que a mera anotação no SCR, quando lastreada em dívida existente e realizada em período no qual ainda não há prescrição reconhecida, não caracteriza ilicitude apta a justificar declaração de inexistência do débito ou condenação por dano moral.

9. O SCR possui natureza de registro histórico voltado ao controle e à circulação de informações de crédito no sistema financeiro, de modo que, ausente prova de manutenção indevida do apontamento no campo restritivo após o prazo legal, a instituição financeira exerce regularmente seu direito.

10. O Superior Tribunal de Justiça já assentou, por meio da Súmula 550, que o escore de crédito, como método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa consentimento do consumidor, preservado o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações valoradas e as fontes utilizadas.

11. A existência de múltiplas anotações em nome da parte autora junto a diversas instituições financeiras, nos campos “vencidas” e “em prejuízo”, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e afasta o dever de indenizar por dano moral, diante da presença de inscrições legítimas preexistentes.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, publ. DJE 18.10.2024; STJ, Súmula 550; STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1043281-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025, publ. DJE 29.08.2025; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido
BANCO J. SAFRA S. A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003731-22.2024.8.11.0015, movida pela autora
NEIDI MARA RONCONI NETO,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a cada uma das requeridas, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação (art. 405, CC), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
petição

inicial
, a parte autora,
NEIDI MARA RONCONI NETO
, relatou que teve seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) sem prévia comunicação, circunstância que reputou irregular à luz da regulamentação do Banco Central e das normas protetivas do consumidor.

Afirmou ter havido falha na prestação dos serviços bancários e requereu, em tutela de urgência, a exclusão de seu nome da plataforma, além da confirmação definitiva dessa providência e da condenação dos réus, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco J. Safra S.A., ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (id. 348267871).

Apresentada
contestação
pelos réus, em especial pelo
BANCO J. SAFRA S. A.
, este suscitou preliminar de inépcia da petição inicial e, o mérito, relatou que a autora havia celebrado contrato de financiamento no valor de R$25.870,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais, das quais apenas 15 teriam sido adimplidas.

Sustentou que o envio de informações ao SCR decorreria de imposição normativa prevista na Resolução n. 4.571/2017, inclusive quanto às operações vencidas e vincendas, e defendeu a desnecessidade de notificação prévia. Acrescentou que o acesso ao SCR é restrito ao próprio cliente e, por isso, inexistiria ato ilícito apto a ensejar reparação moral (id. 348268866).

Na fase de
impugnação
, a autora rebateu os argumentos preliminares e de mérito deduzidos pelos réus, bem como insistiu que não houve comprovação de notificação prévia acerca da inclusão de seus dados no SCR. Também sustentou que o dano moral, em hipóteses dessa natureza, seria presumido, diante da indevida inserção de informações em sistema com potencial de repercussão negativa no acesso ao crédito (id. 348268889).

Na
sentença
, a magistrada rejeitou as preliminares suscitadas nas contestações, afastando a impugnação à justiça gratuita e ao valor da causa, bem como as alegações de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

No mérito, entendeu que a inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem comprovação de prévia notificação, era indevida.

Assentou que o SCR possui natureza de cadastro com aptidão para repercutir negativamente na obtenção de crédito, razão pela qual incidem as regras do art. 43, § 2º, do CDC, além da regulamentação específica do Banco Central que exige comunicação prévia ao consumidor.

Como os réus não demonstraram o envio dessa notificação, reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 para cada requerido, com correção monetária e juros na forma fixada na sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 348268900).

Nas
razões do recurso
, o réu
BANCO J. SAFRA S. A.
, sustenta que o registro da operação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) foi regular e decorreu do cumprimento de dever normativo, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito.

Defende que não havia exigência de notificação prévia específica para a inserção ou atualização das informações, especialmente porque a consumidora teria autorizado contratualmente o compartilhamento dos dados.

Afirma, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, nem ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil, uma vez que o registro refletiria operação legítima e débito existente.

Por fim, discorre sobre a inexistência de nexo causal e de dano moral indenizável, sob o fundamento de que não se comprovou prejuízo concreto à autora e de que o apontamento no SCR, por si só, não configura restrição indevida ao crédito. Acrescenta que, ainda que se admitisse a necessidade de prévia comunicação, tal providência não competiria ao banco credor.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação; sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$1.000,00 (id. 348268942).

O preparo foi devidamente recolhido (id. 348434394).

Nas
contrarrazões
, a parte apelada,
NEIDI MARA RONCONI NETO
,
sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, ao argumento de que a apelação apenas repisa teses já examinadas e rejeitadas na sentença. No mérito, defende a manutenção do
decisum
e reafirmando que restou comprovada a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR, em violação ao art. 43, § 2º, do CDC e ao art. 11 da Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central (id. 348268947).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

De início,
afasto
a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões.

O banco apelante impugna, de forma objetiva e fundamentada, os pilares centrais da sentença, especialmente a premissa de que a anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) exigiria notificação prévia específica e de que a sua ausência, por si só, bastaria para caracterizar falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. Há, portanto, utilidade e necessidade no provimento jurisdicional recursal.

Quanto ao mérito propriamente dito, adianto que o recurso comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade do registro da operação de crédito da autora no SCR e à existência, ou não, de dever de indenizar em razão da alegada ausência de notificação prévia.

No campo da responsabilidade civil, a procedência do pleito indenizatório exige, em regra, a presença de: conduta (ato ilícito ou abuso), dano e nexo causal.

Com efeito, a presunção de dano moral, quando admitida, pressupõe a indevida negativação ou manutenção irregular do apontamento, hipótese que se verifica, em regra, quando inexistente a dívida, comprovado o seu adimplemento ou ultrapassado o prazo legal de permanência da informação.

No caso concreto, porém, a autora não desconstituiu a exigibilidade dos débitos que ensejaram os registros, tampouco demonstrou a manutenção indevida das informações lançadas pelo banco.

Assim, ausente demonstração de ato ilícito (CPC, art. 373, I), inexiste base jurídica para reconhecer dano moral, sobretudo porque o pedido reparatório foi construído essencialmente sobre a tese de ausência de notificação, elemento que, isoladamente, não resolve a questão da licitude material do apontamento, nem configura automaticamente afronta a direito da personalidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal tem firmado a compreensão de que a mera anotação no SCR, quando lastreada em dívida existente e lançada em período no qual ainda não havia prescrição reconhecida, não caracteriza ilicitude apta a justificar declaração de inexistência do débito ou condenação por dano moral.

Assentou-se, ademais, que o SCR possui feição de registro histórico, voltado ao controle e à circulação de informações de crédito no sistema financeiro, razão pela qual, ausente prova de manutenção indevida do apontamento no campo restritivo após o prazo legal, não se evidencia falha na prestação do serviço, mas exercício regular de direito pela instituição financeira (N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo (Súmula n. 550 do STJ).

Não fosse o bastante, conforme se extrai do extrato do SCR juntado nas razões do recurso, verifica-se a existência de múltiplas anotações em nome do autor junto a diversas instituições financeiras nos campos “vencidas” e “em prejuízo”, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Tal entendimento também se aplica ao SCR, conforme precedente deste Tribunal, segundo o qual a existência de inscrições legítimas e preexistentes em nome do consumidor, concomitantes ao apontamento impugnado, afasta o dever de indenizar por danos morais, na forma da Súmula 385 do STJ, entendimento extensível, inclusive, aos registros lançados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. (N.U 1043281-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025).

Em resumo, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, pois não houve demonstração de ilicitude do apontamento, de inexistência do débito ou de manutenção indevida do registro. A ausência de notificação prévia, por si só, não basta para justificar a condenação por dano moral, sobretudo diante da existência de anotações legítimas preexistentes, o que afasta a pretensão indenizatória e impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO J. SAFRA S. A.
para julgar improcedente a ação. Inverto os ônus de sucumbência em favor das requeridas, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora na origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026